Tribunal: TJDFT
Processo: 0727225-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727225-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO NUNES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO ALBERTO NUNES DE LIMA (agravante) contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos n. 0001646-32.2007.8.07.0001 (iniciado pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado), decisão no seguinte teor: “Trata-se de pedido de desconstituição da penhora formalizada ao ID 49645983, fls. 247/251, tendo em vista a alegação do executado ALBERTO NUNES DE LIMA, de que o imóvel penhorado, situado na QNO 05, Conjunto F, Lote 41, Ceilândia/DF, é bem de família. O exequente apresentou resposta ao ID78238537. DECIDO. Sem razão o executado. Como cediço, o imóvel destinado à moradia da entidade familiar não será objeto de constrição judicial e não responderá por qualquer tipo de dívida, salvo nas hipóteses traçadas pela lei de regência. No caso, o executado não se desincumbiu do ônus probatório, quanto à aplicabilidade do regime excepcional da impenhorabilidade. Na verdade, a parte não acostou aos autos qualquer prova que subsidiasse a sua alegação. Tem-se apenas invocação de um direito, sem a fundamentação devida, haja vista a inexistência de fonte de prova. Diante disso, rejeito a impugnação à penhora, mantendo-se a constrição sobre o imóvel do executado. Expeça-se mandado de avaliação do bem, como já determinado. Intimem-se.” (ID 94738675 - autos originários; grifei). Nas razões (ID 28460559), afirma o agravante que é “( ) ex-sócio da aludida pessoa jurídica foi incluído como corresponsável pelas dívidas desta sem que houvesse prévia decisão motivada, o que viola, entre outros, o princípio da motivação, estampado nos arts. 37 e 97, X, da Constituição Federal. ( ). Dessa forma, o referido princípio determina que a administração pública indique no ato administrativo os pressupostos de fato e de direito que servem de fundamento ao ato que a levou a adotar determinada decisão. São as razões justificativas do ato. No caso em apreço, reprisa-se, não houve a devida motivação por parte do Agravado (Distrito Federal), ou melhor, se quer (sic) houve decisão, o que ouve [sic] foi apenas a inclusão pura e simples do Excipiente, pessoa física, ex-sócio, como corresponsável pelas dívidas da pessoa jurídica, sendo que, em tais hipóteses, o Poder Judiciário tem entendido que o ato da Administração Pública é nulo, eis que a motivação é essencial não somente para o controle interno (feito pela própria administração) como o externo (feito pelo Poder Judiciário) do ato. ( ) o ato da Agravada em incluir o Agravante, pessoa física, ex-sócio, como corresponsável pela dívida da pessoa jurídica, sem a devida decisão motivada, deve ser considerado nulo não podendo ser convalidado o que, com o efeito, reclama a exclusão do Agravante (Excipiente na objeção de pré executividade) da presente demanda” (ID 28460559, pp. 7 e 8). Argumenta que “( ) há uma petição juntando certidão de matrícula do imóvel em comento – em que de forma clara o Cartório de Imóveis da Ceilândia atesta que em 18/08/1993 houve a venda do referido imóvel para o Sr. ANTONIO ALBERTO NUNES DE LIMA, ora agravante, dessa maneira, o aquisição do imóvel se deu antes da aludida inscrição da dívida pela Agravada. Examinando os autos, nota-se que foi deferida penhora sobre o imóvel situado na QNO05, CONJUNTO ‘F’, LOTE 41, CEILANDIA-DF, com área total de 144, 00 m2, registrado no Cartório Do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matricula no 4.800, em nome da Agravante. Não obstante a exceção de pré-executividade traduzir-se em meio de defesa adequado à suscitação de questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória, a alegação de bem de família e, consequentemente, sua impenhorabilidade, consoante remansoso entendimento jurisprudencial pátrio, pode ser alegada a qualquer tempo, e apresentada, inclusive, por meio de simples petição nos autos da execução, não estando sujeita à preclusão. ( ) Não se pode olvidar que o legislador, ao instituir a impenhorabilidade do bem de família, objetivava tutelar o direito constitucional fundamental da moradia e assegurar o mínimo para uma vida com dignidade, portanto, a decisão recorrida deve ser cassada para que a referida tese seja devidamente analisada no Juízo a quo, o qual poderá, inclusive, conduzir a instrução probatória que for necessária no presente caso.” (ID 28460559, pp. 9 a 11). Ao final, requer: “( ) seja o presente recurso admitido, conhecido e provido, para que: 1) Defira o pedido de efeito suspensivo do curso do aludido processo, uma vez que presentes os requisitos elencados nos artigos 294 e ss, e 498 do Código de Processo Civil, até o deslinde do presente agravo; 2) Intime a Agravada a apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal; 3) No mérito, declare inválida, anule, ou reforme a decisão que rejeito (sic) a exceção de pré executividade manejada pelo Agravante, através do competente agravo de instrumento apresentado tempestivamente. 4) De forma alternativa, requer o provimento do agravo, para cassar ou modificar os efeitos da v. decisão guerreada, no sentido de excluir o Agravante da Execução Fiscal (0001646-32.2007.8.07.0001), pelo fato do mesmo não ser responsável pela dívida cobrada. 5) Que seja levantada a restrição do imóvel do Agravante, constante da Certidão de Matrícula juntada nos autos, por ser questão de Justiça, tendo em vista que o mesmo é bem de família e única moradia do Agravante.” (ID 28460559, pp. 17 e 18). Preparo regular (ID 28460562). É o relatório. Decido. De se ver que o pedido para invalidar, anular ou reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (item 3) e o pedido de cassação ou reforma da decisão, com o objetivo de excluir o agravante da execução fiscal (item 4) não foram objeto da decisão agravada. Por isso, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Isso fixado, o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução, ID 94738675 do processo originário); conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, DISTRITO FEDERAL (agravado) iniciou processo de execução fiscal em desfavor de ANTONIO ALBERTO NUNES DE LIMA (agravante), baseada em Certidões da Dívida Ativa anexadas aos autos. ANTONIO ALBERTO NUNES DE LIMA (agravante) apresentou exceção de pré-executividade (ID 49645985, p. 118 - origem), a qual foi acolhida em parte para reconhecer a prescrição de alguns créditos tributários (ID 49645983, p.28 - origem), mas não o excluiu da execução. Em seguida, ANTONIO (agravante) interpôs agravo de instrumento contra essa decisão (ID 49645983, p.31 - origem), julgado nos termos da seguinte ementa: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. UTILIZAÇÃO DO INPC LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 435. LIMITAÇÃO À COTA SOCIAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, em julgamento de recursos repetitivos, inviável o manejo de exceção de pré-executividade para discussão de ilegitimidade passiva de sócios, cujos nomes constam da CDA, em face da impossibilidade de dilação probatória nessa via processual. 2. A CDA possui presunção juris tantum de liquidez e certeza, cabendo ao devedor que nela figure o ônus de rechaçá-la mediante inequívoca prova documental. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1015043, 20160020412729 AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) Referido acórdão transitou em julgado em 27/06/2017 (certidão ID 49645983, p.104 - origem) Foi ordenada penhora sobre o bem imóvel encontrado em pesquisa pelo e-RIDF, qual seja, QNO 05, conjunto F, lote 41, Ceilândia/DF (ID 49645983, p.123 - origem). E ANTONIO ALBERTO NUNES DE LIMA (agravante) apresentou nova exceção de pré-executividade, requerendo, em suma: “1°) Requer o levantamento da penhora sobre o imóvel situado na QNO 05, CONJUNTO “F”, LOTE 41, CEILANDIA-D F, considerando a impenhorabilidade do bem de família. 2 o) seja a presente execução sentenciada sem julgamento do mérito, para exclui r do pólo passivo o Sr. Antônio Alberto Nunes; de Lima com base no art. 3o e 267, incisos I e IV do Código de Processo C i vil; 3 o) acolher a exceção de pré -executividade para declarar a nulidade e exclusão do Excipiente da presente demanda, eis que pessoa física, ex-sócio, foi incluído indevidamente com o corresponsável pela dívida da pessoa jurídica, sem a de vida decisão motivada; ( )” (ID 72617176 – origem) Sobreveio a seguinte decisão: “O executado ANTÔNIO ALBERTO NUNES DE LIMA opôs exceção de pré-executividade ao ID 72617176. Considerando a decisão de ID 49645983, fls.27/28, mantida em sede de julgamento de recurso de agravo de instrumento, fls.85/105, não conheço dos pedidos elencados nos itens 2o/14o da petição de ID 72617176, haja vista que a matéria já se encontra preclusa. Nesse ponto, vale transcrever o art.507 do CPC: ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’ Intime-se o exequente para manifestar-se quanto à alegação de impenhorabilidade de bem de família, ID 72617176 Prazo: 30 dias. Intimem-se” (ID 77305944 – origem) Após manifestação do DISTRITO FEDERAL (agravado), sobreveio a decisão agravada, pela qual mantida a penhora sobre o imóvel. Interposto o presente recurso, ANTONIO (agravante) juntou certidões emitidas pelos nove Cartórios de Ofícios de Registros Cartorários do Distrito Federal (ID 28460561, pp. 5 a 15); somente o cartório do 6o Ofício (ID 28460561, p. 11) emitiu certidão positiva para propriedade de um imóvel, o qual coincide com o imóvel penhorado no processo originário. Em declaração em anexo consta a informação de que residem no imóvel o filho do agravante e sua ex-esposa: “Declaro para os devidos fins e para que produza efeitos legais que o signatário possuía 1 (um) único imóvel residencial, situado na QNO 05 (CINCO), CONJUNTO F, LOTE 41 (QUARENTA E UM), CEILANDIA-DF, que quando da separação de corpus com a minha ex-esposa, Sra. Neyla Maria Ramos Costa de Lima, referido imóvel ficou para residência dela e do filho Pedro Henrique Ramos de Lima, tendo o declarante alugado imóvel na Ponte Alto do Gama—F, para residir.” (ID 28460561, p.1) Assim, razão assiste ao agravante quanto ao pedido de efeito suspensivo. O ordenamento jurídico nacional, a partir da Constituição Federal, buscou assegurar o mínimo existencial a todos os cidadãos. Como expressão de referido propósito constitucional e como concretização do dever de proteção decorrente da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, a legislação infraconstitucional previu algumas formas de se preservar o mínimo existencial, como a impenhorabilidade do salário e do bem de família. A respeito do bem de família, editou-se a Lei 8.009/1990, que trouxe a seguinte regra: “Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvos nas hipóteses previstas nesta lei.” Portanto, a regra é a impenhorabilidade do único bem imóvel residencial da pessoa, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no art. 3o do mesmo diploma legal, porquanto a dívida decorre de atuação da empresa FC Higiene Pessoal Ltda., da qual ANTONIO era sócio administrador: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: ( ) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;” No STJ, precedente que define proteção de bem família quando algum parente resida no imóvel da parte executada, como aparenta ser o caso dos autos: “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR CEDIDO A FILHO. BEM DE FAMÍLIA.EMBARGOS REJEITADOS.1. Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor em que resida seu filho ou demais familiares. A circunstância de o devedor não residir no imóvel, que se encontra cedido a familiares, não constitui óbice ao reconhecimento do favor legal. Inteligência dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90.2. Embargos de divergência rejeitados.” (EREsp 1216187/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 30/05/2014) E neste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 1. Em respeito ao direito de moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado constitucionalmente, é impenhorável o único bem imóvel utilizado como residência pela família, nos termos do artigo 1o, da Lei 8.009/90. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1142403, 20140020252705AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: 298/305) Assim é que, em juízo de cognição sumária, tenho que os documentos juntados demonstram a probabilidade de o bem imóvel objeto de penhora ser o único imóvel do executado, no qual residem o filho e a ex-esposa, satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, caso haja a penhora e efetiva expropriação do imóvel, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso diante dos documentos acostados. Por essa razão e destacando que exame mais acurado será feito por ocasião do julgamento de mérito, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar qualquer ato expropriatório referente ao bem penhorado até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se com urgência. Requisitem-se as informações. Intime-se o agravado para que, caso queira, apresente contrarrazões no prazo legal. Intime-se o agravante. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora